Tribunal: TJPA
Processo: 0852915-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852915-35.2019.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

APELADO: A C PAMPLONA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0852915-35.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO

ADVOGADO: FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO – OAB/PA 7.760

EMBARGADO: A C PAMPLONA OS PAMPLONA PEREIRA ME

ADVOGADO: CLAUDIO FERNANDO MENDES – OAB/PA 9.593

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes do lançamento de resíduos por moradores, atingindo o imóvel vizinho, com base em provas documentais, vídeos, fotografias e laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas e à fundamentação que reconheceu a responsabilidade do condomínio pelos danos causados ao imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, justificando, com base em vídeos, laudo pericial e fotografias, o reconhecimento do nexo de causalidade entre os atos dos condôminos e os danos sofridos.

4. O magistrado apreciou de forma motivada as provas e a narrativa fática apresentada pelas partes, não se verificando omissão ou contradição.

5. O recurso busca, em verdade, reexaminar o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO, em face do acórdão de id. 26127626, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS POR MORADORES DE CONDOMÍNIO. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE VÍDEOS, FOTOGRAFIAS E LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando o condomínio réu ao ressarcimento dos prejuízos causados ao imóvel da parte autora, decorrentes do descarte irregular de resíduos por seus moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do condomínio pelos danos causados ao imóvel vizinho, considerando a prova documental e pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas juntadas aos autos, incluindo vídeos, fotografias e laudo técnico, confirmam a proximidade entre os imóveis e a origem dos resíduos descartados, demonstrando o nexo causal entre a conduta dos condôminos e os danos sofridos pela parte autora.

4. A responsabilidade civil do condomínio decorre do dever de zelar pela segurança e comportamento de seus moradores, sendo aplicável o artigo 186 do Código Civil, que prevê a obrigação de reparar danos causados por ação ou omissão culposa.

5. Os valores apresentados nos orçamentos condizem com os danos verificados e não foram impugnados de forma concreta pelo apelante, inexistindo indício de superfaturamento ou ausência de nexo com os reparos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O condomínio responde pelos danos causados a terceiros por condutas irregulares de seus condôminos, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o prejuízo sofrido".

Inconformado, o CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO,

interpôs no id. 26733873, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso e contraditório, em relação as provas dos autos.

Alega que inexiste nos autos qualquer prova ou sequer indício que o objeto tenha sido lançado no telhado do embargante, não se tem como comprovar que tal objeto tenha partido das dependências do condomínio.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões/contradições indicadas, no afã de que sejam consideradas imprestáveis as provas, recibos, fotos, filmagens, e

especialmente o Laudo Pericial, constante dos autos

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 27515867

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado

(id. 26127626 - Pág. 4) que:

[No caso em tela, conforme se verifica das fotos juntadas no id. 23578686, do boletim de ocorrência policial (id. 23578710 - Pág. 1) e dos vídeos (id. 23578674 até id. 23578685), resta incontroverso a ocorrência de danos no telhado e no forro do imóvel do autor.

O vídeo juntado no id. 23578687, demonstra a proximidade entre os imóveis das partes litigantes.

Além disso, consta no laudo pericial (id. 23578659 - Pág. 2), a planta de localização, onde se verifica que o único imóvel com proximidade suficiente para o lançamento de objetos no telhado do autor, seria o Edifício Palácio do Rádio.

A esse respeito, segundo o laudo elaborado por profissional contratado pela parte Autora (id. 23578659 - Pág. 3), foi indicado que “Através da inspeção percebeu-se que já ocorreram alguns eventos negativos devido a essa prática reprovável de descarte de resíduos”.

Nesse contexto, ainda que tenha o laudo sido produzido unilateralmente, tal fato foi confirmado pelos vídeos e fotos juntados aos autos

(...)

Em relação aos orçamentos apresentados pela parte autora nos id.s 23578662 - Pág. 1; 23578662 - Pág. 3 e; 23578663 - Pág. 1 (telhado – R$ 13.190,00; rede de proteção – R$ 8.250,00 e forro de pvc - R$ 5.500,00), não restou demonstrado tratarem-se de valores superfaturados, além de terem sido produzidos por empresa idônea.

Desta forma, totalmente desnecessário a apresentação de 03 orçamentos, bem como, caberia ao condomínio demandado, se fosse o caso, demonstrar que os preços registrados nos orçamentos não seriam condizentes com os praticados no mercado ou ainda que não se referem aos materiais/serviços necessários ao reparo do Telhado, do Forro em PVC e, da Tela de proteção danificados].

Não se perca de vista que, nos termos do artigo 371 do CPC/2015 , o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias constantes nos autos e , ainda, desde que explicite a motivação de seu convencimento.

No presente caso, esta Corte de Justiça, analisando as provas constantes nos autos, em cotejo com as narrativas trazidas pelas partes e a proximidade dos prédios envolvidos na celeuma (vizinhos), consignou de forma clara e fundamentada as razões pelas quais entendeu que os moradores do condominio Embargante, teriam arremessado objetos pela janela e atinjido o telhado do imóvel da parte Autora.

Nesse contexto, e considerando que o julgador possui plena liberdade para avaliar o contexto probatório, não há falar em omissão ou contradição na valoração das provas, sendo certo que foi observado o regular exercício das franquias processuais impostas pelos postulados essenciais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ( CF , art. 5º , LV ).

Portanto, no caso em tela, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É
O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025